Tribunal: TJES
Processo: 5006222-31.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006222-31.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA DE FATIMA SANTOS TEIXEIRA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – ALEGADAS IRREGULARIDADES E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DESCORTINADAS – OFERTA DE LANCE EMBUTIDO – PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA – REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL – MÁCULAS NÃO VERIFICADAS – MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CONSORCIADO – INCIDÊNCIA DO TEMA 312/STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Não obstante a previsão do art. 24 da Lei nº 11.795/08 de que “O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação”, não há vedação ao chamado “lance embutido”, que se encontra previsto no Parágrafo Quarto do Regulamento do Consórcio.

2)
No que se refere ao benefício obtido pelo lance embutido, foi demonstrada a sua utilização para abater o saldo devedor da cota de consórcio, ou seja, a consorciada utilizou parte do valor da carta de crédito para quitar o próprio lance, razão pela qual remanesceu a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com a efetiva disponibilização de quantia um pouco inferior (R$ 74.265,98) em virtude da dedução da tarifa de cadastro (1%).

3)
Da análise do extrato consolidado anexado aos autos eletrônicos, é possível observar que o valor das parcelas do consórcio, inicialmente pagas nos dias 03/05/2021 e 26/05/2021, foi significativamente reduzido a partir do momento em que foi antecipado o lance de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), passando a ser de R$ 1.000,00 (um mil reais) a partir de maio de 2021, com pequenos reajustes nos meses subsequentes.

4
)
Não se constata inadimplemento contratual por parte da administradora de consórcios e, ainda que restasse caracterizado, a sua ocorrência, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, por ser necessária a presença de circunstâncias específicas caracterizadoras da lesão extrapatrimonial, as quais não foram identificadas na casuística em apreço.

5)
Em se tratando de desistência voluntária por parte do consorciado, aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema nº 312).

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Fabiana de Fátima Santos Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação indenizatória
” ajuizada em face de
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

De saída,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
formulado pela autora/apelante,
exclusivamente para os atos relativos ao presente recurso e eventuais desdobramentos
perante esta Instância
ad quem
(CPC/2015, art. 98, § 5º), por considerar reunidos, sobretudo a partir do documento de Id 11506547, os pressupostos indispensáveis à sua concessão.

Superada a questão, verifico não haver preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata a autora/apelante ter aderido a “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio” em 18/05/2021, conforme proposta de nº 009653 (Id 11003336), com previsão de 60 (sessenta) parcelas mensais e carta de crédito no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ainda conforme sua narrativa, após ser contemplada em sorteio da primeira Assembleia do consórcio, ofertou lance de 25% (vinte e cinco por cento) e foi obrigada a pagar a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por meio de um boleto, para que fosse liberada sua Carta de Crédito no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); entretanto, foi mantida a cobrança mensal para pagamento das parcelas no montante total, ou seja, não houve o abatimento do valor proporcional à quantia dada em lance e paga a mais para liberação do referido crédito.

Afirma ainda ter efetuado o pagamento de 28 (vinte e oito) prestações até a data da propositura da ação, além da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não lhe sendo esclarecido que obteria crédito de apenas R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a aquisição de um veículo, embora tenha sido formado grupo de consórcio no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de ter-lhe sido cobrada a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para liberação da carta de crédito.

Diante da alegada falha na prestação de serviços por parte da administradora de consórcio, formulou pedidos de restituição, em dobro, da quantia paga para liberação da carta de crédito (R$ 50.000,00) e de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), os quais, repito, foram julgados
improcedentes
no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
foi surpreendida, após o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor total da carta de crédito, somando o lance fixo e o valor pago, ao ser cobrada das parcelas do consórcio, calculadas sobre o montante total;
(ii)
a sentença desconsiderou não ter havido abatimento do valor proporcional já antecipado para liberação do crédito, uma vez que antecipou o valor equivalente a 50% do total da cota do consórcio, mas lhe foi concedido crédito inferior a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para aquisição de veículo automotor e as parcelas mensais continuaram a ser cobradas sobre o valor total (R$ 100.000,00), o que constitui
bis in idem
ou dupla penalização;
(iii)
ocorreu falha na prestação de serviços pela apelada, por não ter recebido sua via do contrato e/ou comprovante de pagamento anual, além de se deparar com informações divergentes, a exemplo da ausência na proposta e/ou no regulamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para liberação da carta de crédito;
(iv)
não pode ser prejudicada por negligência ou desídia do fornecedor, sendo que a existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico, autorizam a condenação da apelada ao dever de indenizar;
(v)
a situação extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, impondo-se a condenação da apelada a indenizá-la a título de danos extrapatrimoniais a fim de reparar o abalo financeiro, moral e psicológico sofrido;
(vi)
a legislação que versa sobre o consorciado desistente, não prevê que a restituição das parcelas cobradas indevidamente, já pagas, ocorra após o encerramento do grupo; e
(vii)
é desarrazoado que espere até o encerramento do grupo para a restituição das parcelas pagas a mais, devendo ocorrer a imediata devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Pois bem. O sistema de consórcios é modalidade de acesso ao mercado de consumo baseado na união de pessoas físicas ou jurídicas, em grupo fechado, com escopo de formar poupança destinada à compra de bens móveis duráveis, imóveis e serviços, por meio de autofinanciamento, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 11.795/08.

Dessa forma, essa modalidade de contratação gera ao consumidor a legítima expectativa de que, cumprindo suas obrigações contratuais, obterá uma carta de crédito para aquisição do bem consorciado, na hipótese de ser contemplado.

A começar pela antecipação do valor equivalente a 50% do total da cota do consórcio, do que reclama a autora/apelante por ter-lhe sido concedido crédito inferior ao valor total da carta de crédito (R$ 100.000,00), considero suficientes os esclarecimentos da administradora de consórcio, tal qual considerou o douto magistrado sentenciante ao julgar improcedentes os pedidos.

De acordo com a requerida/apelada, foi ofertado lance livre pela consorciada no percentual de 25% da carta de crédito (R$ 25.000,00), somado a um “lance embutido”, também no percentual de 25%, o que totalizou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que constituía mera faculdade e seria deduzido do valor da carta de crédito, razão pela qual recebeu crédito de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Não obstante a previsão do art. 24 da Lei nº 11.795/2008 de que “
O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação
”, não há vedação ao chamado “lance embutido”, que se encontra previsto no Parágrafo Quarto do Regulamento do Consórcio (Id 11003357, p. 22):

“É admitida a utilização de LANCE EMBUTIDO, assim considerado (sic) a oferta de recursos, para fins de contemplação, mediante a utilização de parte do valor do crédito contratado, lance este que será deduzido do crédito e cuja fixação, limitação e utilização serão dispostos na Ata de ASSEMBLEIA INAUGURAL do Grupo de Consórcio”.

Como bem observado na sentença, tal disposição contratual tem respaldo na Circular nº 3.432/2009 do Banco Central do Brasil (vigente à época da contratação
1
), assim redigida:

“Art. 9º. É admitida a contemplação em grupos de consórcio por meio de lance embutido, assim considerada a oferta de recursos, para fins de contemplação, mediante utilização de parte do valor do crédito previsto para distribuição na respectiva assembleia.

§ 1º. O valor do lance vencedor deve:

I – ser integralmente deduzido do crédito previsto para distribuição na assembleia de contemplação, disponibilizados ao consorciado recursos correspondentes ao valor da diferença daí resultante;

II – destinar-se ao abatimento de prestações vincendas, compostas por parcelas do fundo comum e dos encargos vinculados previstos no contrato, de que são exemplos a taxa de administração e o fundo de reserva;

III – ser contabilizado em conta específica”.

No que se refere ao benefício obtido pelo lance embutido, foi demonstrada a sua utilização para abater o saldo devedor da cota de consórcio (Id 11003358), ou seja, a consorciada utilizou parte do valor da carta de crédito para quitar o próprio lance, razão pela qual remanesceu a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com a efetiva disponibilização de quantia um pouco inferior (R$ 74.265,98) em virtude da dedução da tarifa de cadastro (1%).

De igual forma, não constatei a alegada falha na prestação de serviços no que tange às prestações mensais, das quais não teriam sido abatidas, segundo a autora/apelante, o valor proporcional já antecipado para liberação do crédito.

Da análise do extrato consolidado anexado aos autos eletrônicos, é possível observar que o valor das parcelas do consórcio, inicialmente pagas nos dias 03/05/2021 (R$ 2.454,20) e 26/05/2021 (R$ 2.890,60), foi significativamente reduzido a partir do momento em que foi antecipado o lance de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), passando a ser de R$ 1.000,00 (um mil reais) a partir de maio de 2021, com pequenos reajustes nos meses subsequentes (Id 11003358).

Quanto ao alegado dano moral, igualmente não há reparo a ser realizado na sentença.

Como vimos até o momento, não se constata inadimplemento contratual por parte da administradora de consórcios e, ainda que restasse caracterizado, a sua ocorrência, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, por ser necessária a presença de circunstâncias específicas caracterizadoras da lesão extrapatrimonial, as quais não foram identificadas na casuística em apreço.

De mais a mais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp nº 1.269.246/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014)”.

Partindo dessas premissas, quais sejam, de que não houve inadimplemento contratual e de que a ofensa à esfera da dignidade do indivíduo deve ser relevante, ainda que seja praticado pelo ofensor um ato desconforme o ordenamento jurídico, proponho seja mantida incólume a sentença também em relação a improcedência do pleito indenizatório.

Por fim, quanto ao momento para restituição dos valores pagos, é pretendido pela autora/apelante que ocorra imediatamente, diante do manifestado interesse de desistir de sua participação no grupo de consórcio.

Em se tratando de desistência voluntária por parte do consorciado, aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (Tema nº 312 – destaquei)
2
.

Hipótese diversa haveria, salvo melhor juízo, se a pretendida restituição de valores decorresse de configurada falha na prestação de serviço por parte da administradora do consórcio e, por conseguinte, da resolução do contrato sem culpa do contratante, o que não se caracterizou.

Diante do desfecho que se anuncia em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11).

Do exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________

1
Foi revogada pelo art. 58, inciso IV, da Resolução BACEN nº 285/2023, que “Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de grupos de consórcio”.

2
Segunda Seção, REsp nº 1.119.300/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.